Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. ART. 240 DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento das parcelas vencidas após 29/11/2019, reconheceu de ofício a prescrição parcial das parcelas anteriores, aplicou a taxa Selic como critério de atualização do débito e deixou de incluir as parcelas vincendas na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 29/11/2019, diante da alegada demora na citação; (ii) a possibilidade de inclusão das parcelas condominiais vincendas na condenação; e (iii) a aplicabilidade da taxa Selic em detrimento dos encargos previstos em convenção condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de cotas condominiais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do CC, sendo que, ajuizada a ação dentro do prazo legal, a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, caput e § 1o, do CPC, afastada a prescrição quando a demora na citação não é imputável ao autor, conforme a Súmula 106 do STJ.
4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é possível a inclusão das parcelas vincendas na condenação enquanto perdurar a inadimplência, independentemente de pedido expresso, nos termos do art. 323 do CPC, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual.
5. Havendo previsão expressa em convenção condominial acerca dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições em atraso, devem prevalecer os juros de mora, a multa e o índice de correção monetária convencionados, sendo subsidiária a aplicação da taxa Selic, que somente incide na ausência de estipulação válida, preservando-se a autonomia privada assegurada pelos arts. 1.333 e 1.334 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I; arts. 389, p.u.; 406; 1.333; 1.334. CPC, arts. 240, caput e §§ 1o e 2o; 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. STJ, REsp 1.759.364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 15.02.2019. TJDFT, APC 0706266-26.2024.8.07.0009, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 16.05.2025. TJDFT, EDcl na APC 0007045-27.2016.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 13.03.2026. TJDFT, APC 0708669-80.2024.8.07.0004, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 05.03.2026.